Tribunal: TJDFT
Processo: 0752102-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0752102-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RESULTS - SOLUCOES &amp; NEGOCIOS EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA, ANDREA RODRIGUES ARAGAO AGRAVADO: FRANCISCO MARTINS DE AZEVEDO GARCIA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por ANDREA RODRIGUES ARAGÃO e RESULTS – SOLUÇÕES &amp; NEGÓCIOS EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos de embargos à execução (n. 0747330-40.2024.8.07.0000), indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo. A decisão agravada foi redigida nos seguintes termos (ID 218020159 – autos originários): 1. Recebo os embargos à execução, uma vez que não vislumbro nenhuma das hipóteses de rejeição liminar contidas no artigo 918 do CPC. 2. Cadastre-se (se ainda não o foi), no processo principal, o advogado do embargante/executado; e nestes autos o advogado do embargado/exequente. 3. Indefiro o pedido de efeito suspensivo, pois a execução não está garantida, bem como não se verificam, em juízo de cognição sumária, elementos de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo (art. 919, §1o, CPC) em intensidade suficiente para acudir a pretensão. Isso porque, embora relevantes os fundamentos invocados, não há como aquilatar, neste estágio processual, a inexigibilidade do título executivo extrajudicial ou excesso de execução, antes do oferecimento da impugnação aos embargos pela outra parte. Aliás, colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1272827/PE, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos (Tema 526), consolidou entendimento de que a atribuição de efeitos suspensivos aos embargos à execução fica condicionada "ao cumprimento de três requisitos: apresentação de garantia; verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (fumus boni juris) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora)”, os quais não estão todos presentes na hipótese em análise. 4. Traslade-se cópia desta decisão para o feito executivo (processo n.o 750756-94.2023.8.07.0001 ). 5. À parte embargada para se manifestar sobre os embargos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 920, inciso I, do CPC). 6. Após, abra-se vista à embargante para que se manifeste em réplica. E, no mesmo prazo, intimem-se as partes para que digam a respeito da produção de provas, definindo os motivos de tal e indicando expressamente o respectivo ponto controvertido, sob pena de preclusão. 6.1 E, caso pretendam a colheita de prova oral, deverão juntar o rol de testemunhas (ou ratificar aquele já apresentado), bem como esclarecer se elas comparecerão à audiência de instrução e julgamento independentemente de intimação. 6.2. Se pretenderem produzir perícia, deverão indicar a especialidade, juntar quesitos e, caso queiram, indicar assistente técnico. 6.3. Eventuais novas provas documentais deverão ser exibidas com a manifestação. 7. Por fim, em observância ao disposto no art. 3o, § 3o, do CPC, será designada data para audiência de conciliação, a ser realizada pelo 1° NUVIMEC. 8. Neste ponto, se não houver acordo nem pedido de provas, façam-se os autos conclusos para sentença. Todavia, se houver pedido nesse sentido, volvam os autos conclusos para apreciação. Publique-se. (grifos originais) Em suas razões recursais, os Agravantes alegam que: 1) é possível a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução sem a garantia do juízo, desde que haja probabilidade do direito ou risco de dano de difícil reparação; 2) a probabilidade do direito está demonstrada ante a ilegitimidade ativa do Agravado, em razão de não deter a titularidade do direito discutido; 3) é patente o excesso de execução; 4) o perigo de dano está evidente, em razão da iminência de sofrer prejuízos patrimoniais em decorrência da presente execução. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com finalidade de que seja atribuído efeito suspensivo aos Embargos à Execução. Ao final, pede o provimento do recurso. Preparo efetuado (ID 67015553). É o relatório. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o do CPC. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. I, do CPC, além de ser tempestivo. As custas foram devidamente recolhidas (ID 67015553). DO EFEITO SUSPENSIVO Nos termos do que restou relatado, o cerne da controvérsia recursal consiste na pretensão de reforma da decisão que indeferiu o pedido dos Embargantes/Agravantes de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, trazendo como pano de fundo discussão acerca do preenchimento (ou não) dos requisitos para o deferimento de efeito suspensivo aos embargos à execução. O artigo 919, § 1o, do CPC, estabelece que o efeito suspensivo aos embargos à execução somente será deferido quanto presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. ART. 919, §1o, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 919, §1o, do CPC/2015 prevê que o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. 2. No caso, diante das premissas fáticas constantes no acórdão, não está demonstrado o dano de difícil ou incerta reparação necessário à suspensão da execução, mormente considerando que eventual levantamento do valor depositado em juízo pelo recorrente somente deve ser deferido mediante a adoção das cautelas necessárias ao prosseguimento da execução provisória, inclusive prestação de caução, o que será analisado pelo magistrado, no caso concreto. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1651168/MT, Rel. Ministro Raul Araújo, 4a Turma, julgado em 28/03/2017, Dje 18/04/2017). (grifos nossos) No caso, os Embargantes, ora Agravantes, não demonstraram que a execução tivesse garantida por penhora, caução ou depósito. Tampouco, demonstraram a relevância de sua argumentação ou mesmo a presença de risco de dano grave de difícil ou incerta reparação. Em que pese a alegação de dificuldade financeira, não houve demonstração sequer indiciária de gravame imediato, uma vez que alegou genericamente a possibilidade de suportar o ônus da execução, sem que dos autos se possa defluir situação de efetivo risco. À vista disso, não vislumbro, por ora, fundamentos suficientes para afastar a conclusão a que chegou o Juízo na decisão agravado quanto ao indeferimento da concessão de efeito suspensivo. Dessa forma, não vislumbro a probabilidade de provimento da medida liminar. Também não antevejo, nessa análise superficial própria deste momento processual, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, sobretudo por não ter sido demonstrada incorreção no provimento jurisdicional atacado. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Oficie-se o Juízo de origem, a fim de dar-lhe conhecimento desta decisão, dispensando as informações. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 6 de dezembro de 2024 19:01:59. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador